Tribunal: TJMT
Processo: 1012976-78.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012976-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JEFERSON FERREIRA GOMES - CPF: 839.891.371-15 (AGRAVADO), ANA MARIA DORCE RAMAZOTTI - CPF: 117.572.788-18 (AGRAVADO), ADRIANA GUIMARÃES ROSA - CPF: 698.314.672-72 (AGRAVADO), JULIO CESAR FERNANDES - CPF: 073.057.778-38 (AGRAVADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — NOVO PEDIDO DE AFASTAMENTO CAUTELAR DOS AGENTES PÚBLICOS — DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS RETIFICADAS NÃO CORROBORADAS COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS CAPAZES DE JUSTIFICAR O RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL — INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, autoriza o afastamento cautelar de agente público, em ação civil pública por improbidade administrativa, quando presentes indícios veementes e concordantes da prática de atos ímprobos, bem como a permanência do agente no cargo implique em risco à instrução processual, circunstância não evidenciada no caso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S): JEFERSON FERREIRA GOMES E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1001129-38.2019.8.11.0046 ajuizada, inicialmente, contra
Jeferson Ferreira Gomes, Ana Maria Dorce Ramazotti e Adriana Guimarães Rosa
e, após aditamento, também contra
Júlio Cesar Fernandes
, deferiu o aditamento, determinando a citação do incluso réu e indeferiu novo pedido de afastamento dos réus dos seus respectivos cargos públicos.

Aduz, em síntese, que, ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra os Agravados, porque praticaram diversos atos ilícitos com a intenção de beneficiar Ana Paula Vicentini Chaves, amiga íntima de Jeferson Ferreira Gomes (Prefeito Municipal) e Adriana Guimarães Rosa (Secretária Municipal de Finanças) e 10ª colocada no concurso público realizado pelo Município, quando tentaram nomeá-la para o cargo em detrimento dos demais aprovados em 7º, 8º e 9º lugar.

Alega que, os réus também falsificaram e usaram documento público para tentar enganar o Ministério Público, além de terem determinado a destruição de documento público, para maquiar os atos anteriores, bem como por importunar e constranger as testemunhas Carla Beatriz Guandalini, Ana Cristina Rodrigues Pereira da Silva e Adejanes de Araújo Silva.

Destaca que, o Juízo
a quo
havia determinado o afastamento dos réus dos seus respectivos cargos, contudo, este Egrégio Tribunal de Justiça, no Agravo de Instrumento n. 1009318-46.2019.8.11.0000, interposto por Jeferson Ferreira Gomes (Prefeito Municipal), suspendeu a decisão, estendendo seus efeitos à Ana Maria Dorce Ramazotti (Agravo de Instrumento n. 1009331-45.2019.8.11.0000), mantendo apenas o afastamento de Adriana Guimarães Rosa por ter sido comprovado que estaria tumultuando a instrução processual (Agravo de Instrumento n. 1009819-97.2019.8.11.0000).

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o afastamento pugnado coaduna com o normal andamento do processo, já que as testemunhas arroladas nos autos são todas servidoras do Município e podem ser facilmente intimidadas pelos Agravados que fazem parte da alta cúpula da Administração Municipal.

Destaca que, restou demonstrada a necessidade de afastamento dos réus dos cargos, em decorrência dos fatos narrados pelas testemunhas Carla Beatriz Guandalini, Juliana Postal Franquini Correa, Rafael Vasconcelos e Rodrigo Rodrigues Peres que apontam comportamento suspeito da Secretária de Finanças com intuito de intimidá-los.

Traz também trechos dos depoimentos das Servidoras Ana Cristina Rodrigues Pereira da Silva e Adejanes de Araújo Silva que declaram terem sido constrangidas pelos réus a mentir para o Ministério Público nas suas oitivas iniciais, aduzindo, ainda, que o Prefeito Municipal teria ordenado verbalmente ao atual Secretário de Saúde, Vilmondes Pereira, que transferisse as duas servidoras, no entanto, ele se recusou.

Assevera que, o Prefeito Municipal (Jeferson Ferreira Gomes) e o Secretário de Administração (Júlio Cesar Fernandes), Agravados, uniram-se para demitir o Secretário de Saúde, Paulo Sérgio Bezerra, que havia assumido o posto em razão do afastamento de Ana Maria Ramazotti Beduschi, e por ser Secretário Adjunto de Saúde desde março de 2018.

Sustenta que, a demissão se deu porque o Sr. Paulo Sérgio Bezerra foi o maior incentivador para que as servidoras Ana Cristina Rodrigues Pereira da Silva e Adejanes de Araújo Silva fossem ao Ministério Público expor a verdade sobre os fatos e retratar-se quanto às mentiras dos primeiros depoimentos prestados.

Narra que, o Prefeito Municipal (Jeferson Ferreira Gomes) e o Secretário de Administração (Júlio Cesar Fernandes), Agravados, transferiram o motorista lotado na Secretaria de Saúde, Divan Carlos de Souza, para a Secretaria de Assistência Social, o que reduziu a remuneração do motorista em R$ 700,00 (setecentos reais).

Ao final, apresenta um histórico de ações de improbidade administrativa em que o Prefeito Municipal, Jeferson Ferreira Gomes, figura como réu, uma já sentenciada com a condenação de perda do cargo (ACP 1001202-44.2018.8.11.0046) e outra com indisponibilidade de bens concedida em antecipação de tutela (ACP 1001429-97.2019.8.11.0046).

Por essas razões, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que os Agravados sejam afastados dos respectivos cargos que ocupam e, no mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal de afastamento cautelar dos Agravados.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso isento de preparo recursal, por ter sido interposto pelo Ministério Público Estadual.

O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora no ID nº 19757960.

As contrarrazões foram apresentadas por Júlio Cesar Fernandes (ID n. 23770996) e por Ana Maria Ramozotti Beduschi (ID n. 23810461), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 27845984 atesta o decurso do prazo para os Agravados Jeferson Ferreira Gomes e Adriana Guimarães Rosa apresentarem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 26984498, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1001129-38.2019.8.11.0046 ajuizada, inicialmente, contra
Jeferson Ferreira Gomes, Ana Maria Dorce Ramazotti e Adriana Guimarães Rosa
e, após aditamento, também contra
Júlio Cesar Fernandes
, deferiu o aditamento, determinando a citação do incluso réu e indeferiu novo pedido de afastamento dos réus dos seus respectivos cargos públicos.

Ao indeferir o novo pedido de afastamento dos Agravados dos seus cargos públicos, o Magistrado Singular consignou que,
o pedido do Ministério Público se embasa, entre outros indícios, em depoimentos extrajudiciais retificados. Se depoimentos extrajudiciais já são de força probatória questionável, ante não surgirem sob o crivo do contraditório, quanto mais depoimentos extrajudiciais retificados
.

Destacou, ainda, que,
tais depoimentos não demonstram que a medida de afastamento cautelar seja necessária e determinante à instrução processual, notadamente ante a ausência de demonstração de outros elementos de provas que possam restar comprometidos com a medida pretendida, pois se trata da análise de prova eminentemente documental constante inclusive no inquérito civil instaurado.

Pontou, por fim que,
a própria Instância Superior no agravo de instrumento de numeração única 1009318-46.2019 em sede liminar entendeu por bem em suspender a decisão que afastou os réus de forma cautelar de suas funções, sendo necessário manter ao menos, por ora, a situação posta como está a fim de viabilizar a segurança jurídica.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida; razão pela qual, deixo de apreciar as alegações do Agravante que revolvem o mérito da Ação Civil Pública, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

É cediço que, para que seja autorizado o afastamento de agente político do mandato, bem assim qualquer agente público, por suposta prática de atos ímprobos, deve haver a demonstração da plausibilidade do direito invocado, bem como comprovação de que o requerido/investigado possa interferir na instrução processual, nos termos do art. 20,
caput
e parágrafo único, da Lei nº
8.429
/92, vejamos:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar
o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual
.

Dessarte, como se extrai do dispositivo legal em referência, o afastamento se torna necessário em casos excepcionais, onde a manutenção do investigado no órgão de lotação ou no cargo, traz prejuízo para a apuração dos fatos.

Com efeito, dois são os fatos justificantes da medida, a saber: em primeiro lugar, se o fato que os agentes públicos ora agravados, teriam realizado condutas antijurídicas que ferem os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má intenção. Em segundo lugar, se os agravados estão agindo em prejuízo da instrução processual, sobretudo subtraindo provas, ameaçando testemunhas, criando situações embaraçosas, influenciando na produção de provas ou obstruindo a produção de provas legais, principalmente no caso de pressões, ameaças e coações de pessoas.

No caso dos autos, o novo pedido de afastamento cautelar dos agravados pautou-se nas
declarações extrajudiciais retificadas
dos servidores públicos municipais Carla Beatriz, Juliana Postal Franquini Correa, Rafael Vasconcelos e Rodrigo Rodrigues Peres, todavia estas não fazem qualquer menção aos nomes dos Agravados, mas se resumem tão somente à Agravada Adriana Guimarães Rosa, Secretária de Finanças, que se encontra afastada do cargo em virtude de decisão prolatada pelo Juízo Singular e mantida por esta Relatora, no Agravo de Instrumento n. 1009819-97.2019.8.11.0000.

Conforme bem destacado pela Procuradoria Geral de Justiça,
os novos depoimentos não revelam a atuação obstrutiva dos demais Agravados, isso não significa dizer que seus atos guardam coesão com a legalidade ou traduzem a concessão de salvo conduto para gerir a coisa pública conforme seus interesses, porquanto as declarações de Ana Cristina Rodrigues e Adjanes de Araújo Silva testificam que o Agravado Julio Cesar Fernandes pode estar se portando de modo a induzir depoimentos e alterar fatos, porém, essas declarações, isoladamente, não são o suficiente para impor o afastamento cautelar.

Isso porque, a despeito da gravidade dos fatos discutidos na Ação Civil Pública, é certo que poderão ser melhor apurados durante a fase instrutória, de modo a conduzir eventualmente ao reconhecimento de atos de improbidade administrativa; todavia, não se verifica, ao menos nesta fase de cognição sumária, a hipótese de aplicação do art.
20
,
parágrafo único
, da Lei n.
8.429
/92, que autoriza, excepcionalmente, o afastamento cautelar do agente público, por carecer de prova incontroversa de tal fato.

A prova baseada em declarações extrajudiciais retificadas, ainda não submetidas ao crivo judicial, de que os agentes públicos estariam dificultando a instrução processual, sem a demonstração de elementos objetivos que apontem a possibilidade de interferência no andamento do processo, não justificam o afastamento dos agentes públicos de seus cargos.

Ressalto, outrossim, que, as provas produzidas pelo
Parquet
no inquérito civil que serviram de fundamento para o ajuizamento da ação civil pública, isoladamente, não convencem para o fim almejado, porquanto se apegam a mera posição hierárquica dos agentes políticos como razão para justificar os seus afastamentos, o que não se identifica com o requisito da excepcionalidade da medida, haja vista que o afastamento cautelar do agente público somente se justifica quando este, no exercício de suas funções, efetivamente colocar em risco a instrução processual, não sendo lícito invocar a relevância ou posição do cargo para a imposição da medida.

A propósito do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. LITISPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULAS 634 E 635 DO STF. MITIGAÇÃO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO
.

1. O agravante não comprovou a alegada litispendência entre a presente cautelar e a MC 114.840/2014, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

2. Apesar do teor das Súmulas 634 e 635 do STF, em situações excepcionalíssimas, o STJ tem admitido a ação cautelar destinada a atribuir efeito suspensivo ou a antecipar tutela em recurso especial ainda não admitido, desde que presentes os requisitos do fumus boni juris, consubstanciado na probabilidade de êxito do apelo especial, e do periculum in mora, associado à comprovação de existência de risco de dano grave e de difícil reparação.

3. A espécie comporta aludida exceção, pois
a jurisprudência deste Superior Tribunal é taxativa no sentido de admitir o afastamento cautelar do agente público somente quando este, no exercício de suas funções, puser em risco a instrução processual, não sendo lícito invocar a relevância ou posição do cargo para a imposição da medida
.

4. Na espécie, a instrução processual já se encontra encerrada, não subsistindo razão para se cogitar de afastamento cautelar, nem tal providência está contida no rol das penas pelo cometimento de ato de improbidade (art.
12
da
LIA
). Encontra-se, desse modo, presente a fumaça do bom direito.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg na MC 23.380/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 05/12/2014)

Na mesma linha, segue a jurisprudência desta Corte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - PROGNÓSTICO DE IMPROBIDADE - AFASTAMENTO DO CARGO E DAS FUNÇÕES - AUSENTE PROVA OU INDÍCIO SÉRIO E GRAVE DE AMEAÇA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL - MERAS CONJECTURAS DE SUA OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A contagem do prazo processual se inicia a partir da ciência inequívoca do ato judicial pela parte ou seu procurador, obediente à liturgia para a comunicação dos atos processuais, não sendo dado ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, em afronta ao devido processo legal e a segurança jurídica,
“A norma do art.
20
,
parágrafo único
, da Lei nº
8.429
, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada em situação excepcional, quando, mediante fatos incontroversos, existir prova suficiente de que esteja dificultando a instrução processual.
Agravo regimental não provido”.

(AgRg na SLS 955/CE, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, DJe 04/12/2008)
(N.U 0001341-29.2014.8.11.0086, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/6/2015, publicado no DJE 23/6/2015)

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, não resta demonstrada a necessidade da medida extrema de afastamento dos Agravados do cargo público.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020